Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-96.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGISTRO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NOME DE TERCEIRO. ALHEIO AO PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. Em sede de ação de busca e apreensão, a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.